Tribunal: STF
Processo: RE 1570149
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E DA EXCEÇÃO PREVISTA NA TESE FIRMADA NO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA EC Nº 103/2019. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 1.150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público, após exoneração fundamentada na concessão de aposentadoria voluntária RGPS. O recorrente alegou que sua aposentadoria ocorreu antes da EC nº 103/2019, que continuou exercendo as funções sem interrupção e que o caso deveria ser analisado sob o Tema nº 606 do STF, por se tratar de empregado público celetista à época da aposentadoria. Também sustentou a inconstitucionalidade da legislação municipal aplicada ao caso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões centrais em análise: (i) determinar se a exoneração do servidor público municipal aposentado pelo RGPS encontra respaldo na legislação local, que prevê a vacância do cargo em razão da aposentadoria; (ii) verificar a aplicabilidade do art. 6º da EC nº 103/2019 e do Tema nº 606 do STF, em detrimento da tese firmada no Tema nº 1.150 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O STF, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema nº 1.150, estabeleceu que, havendo previsão específica em legislação municipal para a vacância do cargo, emprego ou função pública em razão da aposentadoria, é inviável a reintegração do servidor, independentemente da data da concessão do benefício pelo RGPS, mesmo que anterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019. 



    No caso concreto, à época da aposentadoria do recorrente, já vigorava legislação municipal que previa a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária. Assim, a exoneração do autor encontra amparo legal. 



    A tese firmada no Tema nº 606 do STF, que trata da incompatibilidade entre a aposentadoria pelo RGPS e a permanência no emprego público apenas para aposentadorias concedidas após a EC nº 103/2019, não se aplica ao caso, considerando que há legislação municipal específica regulamentando a vacância em razão da aposentadoria. 



    Ademais, a aplicação do Tema nº 1.150 do STF ao caso concreto está alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais do TJSP, que reiteram a impossibilidade de reintegração em situações em que a legislação local prevê a vacância do cargo por aposentadoria. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    A existência de previsão em legislação municipal para a vacância do cargo, emprego ou função pública em razão de aposentadoria voluntária inviabiliza a reintegração do servidor público municipal aposentado pelo RGPS. 



    Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo válida a transposição de regime celetista para o estatutário, nos termos de legislação local. 



    O art. 6º da EC nº 103/2019 e a tese firmada no Tema nº 606 do STF não se aplicam aos casos em que a legislação local preveja vacância do cargo, prevalecendo o entendimento firmado no Tema nº 1.150 do STF. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; LCM nº 02/2016, art. 45, III; LCM nº 21/2005; LCM nº 11/2019. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 655.283, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.10.2014 (Tema nº 606); STF, RE nº 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.08.2022 (Tema nº 1.150); TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1001871-24.2023.8.26.0493, Rel. Eliza Amelia Maia Santos, j. 02.12.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1001859-10.2023.8.26.0493, Rel. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 12.08.2024.” (Doc. 22, p. 2-3, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, José Vieira Lima apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, inciso II e § 14, e 41, § 1º, incisos I, II e III, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.770 e 1.771 e do Tema 606 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do que decidido no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral ao presente caso, por se cuidar de motorista admitido pelo Regime Celetista e aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar a reintegração do Recorrente ao cargo que ocupava” (Doc. 24, p. 26).



    A Presidência do Colégio Recursal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1.150 da Repercussão Geral (Doc. 26), motivo por que José Vieira Lima interpôs agravo interno (Doc. 28), o qual foi desprovido pela Turma Recursal de origem (Doc. 30).



    José Vieira Lima ajuizou, então, a Rcl 76.908 (Doc. 34), que julguei procedente e determinei a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (Doc. 37). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o acórdão ora recorrido, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “No presente caso, o recorrente aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social antes da reforma previdenciária de 2019. Caberia, portanto, em princípio, a invocação da ressalva contida no art. 6º da EC nº 103/2019, que afasta a restrição contida no art. 37, § 14, da Constituição Federal no tocante aos agentes públicos aposentados antes da entrada em vigor da emenda nº 103/2019.



    Ocorre, no entanto, diante da especificidade do caso, que não há se falar na incidência da ressalva contida no art. 6º da EC nº 103/2019 nem na aplicação do entendimento consubstanciado no Tema nº 606/RG.



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.302.501- RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 1.150/RG), procedeu ao distinguishing em relação às situações, como na espécie, em que há previsão específica na legislação municipal definindo a aposentadoria voluntária como hipótese de vacância do cargo, emprego ou função. 



    Assentou o Plenário do STF que, em tal hipótese, a aposentadoria voluntária pelo RGPS acarreta a vacância do cargo, emprego ou função públicas, por força da próprio Estatuto dos Servidores Públicos municipais, mesmo se a aposentadoria ocorreu antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, fixando-se a tese de repercussão geral nos seguintes termos (Tema 1.150/RG): 



    ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’



    No caso, à época em que o recorrente foi aposentado, havia previsão específica na legislação municipal atribuindo à aposentadoria o efeito de acarretar a vacância do cargo, emprego ou função ocupada pelo titular, nos termos do artigo 45, inciso III da Legislação Municipal nº 02/2016. 



    Ainda que haja dúvidas na aplicação da lei, fato é que a legislação municipal, seja a LCM 21/2005, a LCM 02/2016 ou a LCM 011/2019, estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. 



    Em suma, existindo previsão específica na lei municipal quanto à vacância do cargo, emprego ou função decorrente da aposentadoria do servidor público municipal, não há se falar na exceção prevista no art. 6º da EC nº 103/2019, mas na aplicação da tese firmada no Tema nº 1.150/RG.



    Alega o autor que não era servidor estatutário, mas contratado sob o regime celetista e detentor de emprego público, aposentou-se em agosto/2013 anteriormente à EC 103/2019 e continuou a exercer a mesma função. Por isso entende que não seria aplicável ao seu caso o Tema nº 1.150, mas o sim o 606. 



    Ocorre que em 31.1.2019 a LCM 11/2019 instituiu regime único aos servidores e, em 1.2.2019, o autor foi transposto do regime celetista para o estatutário, e, como dito, havia previsão de vacância nas LCM 21/2005 e LCM 02/2016 em caso de aposentadoria, aplicado-se ao caso, portanto, o Tema nº 1.150.



    Lembre-se ainda, que, conforme entendimento do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.” (Doc. 22, p. 5-6, destaquei)  



    A jurisprudência desta Suprema Corte fixou-se no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.276.421-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/02/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. 



    II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    III. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.246.309-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/03/2020, destaquei)



    Saliente-se que referido entendimento, devidamente ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501, de que fui relator, Tema 1.150 da Repercussão Geral, possui a abrangência delimitada aos pedidos de reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (DJe de 25/08/2021), conforme se observa na tese firmada:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)



    No caso sub examine, o autor não era servidor público regido pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria, certo que a transposição dos empregados públicos municipais para o regime estatutário somente ocorreu com a entrada em vigor da Lei Complementar 11/2019 do Município de Taciba.



    Nesse contexto, constata-se que é aplicável ao caso concreto a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.283, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 606 da Repercussão Geral, e a regra transitória do artigo 6º da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que direcionadas a empregados públicos, conforme se observa a seguir:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” (DJe de 02/12/2021, destaquei)



    Com efeito, a menção à regra de transição disposta no artigo 6º da Emenda Constitucional 103/2019 foi realizada no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, sobre o qual a manifestação do Tema 1.150 efetuou claro distinguishing. Confira-se: 



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). 



    De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas na Rcl 73.123, de que fui relator, DJe de 28/10/2024; no RE 1.527.015 e na Rcl 75.479, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2024 e 29/01/2025; e na Rcl 79.517, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/05/2025, casos semelhantes aos dos autos.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a reintegração do recorrente ao cargo que anteriormente ocupava, ficando invertidos os honorários advocatícios fixados pelo acórdão ora recorrido (Doc. 22, p. 9).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente